Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700603-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: ELIMILTON CORREIA DE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a sentença de ID 34801076 que, nos autos de execução proposta em face de ELIMILTON CORREIA DE ALENCAR, indeferiu a petição inicial, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 801 e 924, I do CP e condenou o banco autor ao pagamento de custas. Em suas razões recursais, o autor apelante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário que lastreia a presente ação é título executivo judicial. Aduz que, ao alegar a impossibilidade de reconhecer a liquidez e certeza da Cédula de Crédito Bancário, baseando-se na suposta exigência de que o documento deveria estar certificado através da ICP-Brasil, o Juízo Originário contrariou a norma com a qual pretendia fundamentar o decisum. Assegura que, em razão do objeto da causa encontrar-se na forma de uma Cédula de Crédito Bancário, deveria o Juízo a quo ter se atentado ao que versa o artigo 29 da Lei n.o 10.931/04, qual seja, as Cédulas de Crédito Bancário que contiverem assinatura eletrônica serão válidas à medida que seja proporcionada a identificação inequívoca do signatário, não sendo necessário o uso do sistema provido pela ICP-Brasil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer o julgamento e provimento do presente recurso, para ser reconhecida a validade jurídica da Cédula de Crédito Bancário assinada de forma eletrônica, com certificação privada, como título executivo extrajudicial. Preparo regular ID. 34801080 e 34801081. Sem contrarrazões, uma vez que o réu não foi citado. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por ausência de impugnação específica. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O princípio da dialeticidade em sede recursal, materializado pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC, exige que a apelação esteja acompanhada dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões do pedido de reforma da sentença, transcrevo, por oportuno, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Assim, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma do decisum recorrido, guardando a devida correspondência. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). 2. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação e em falta de interesse, sobretudo por ter havido negativa prévia do executado em apresentar os documentos. É possível que seja determinado ao executado a apresentação da documentação necessária à liquidação. 4. Se não houve o trânsito em julgado da ação coletiva que autoriza a liquidação de sentença, deve ser afastado o argumento de prescrição da pretensão. 5. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1402678, 07227219520218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (grifo nosso). No presente caso, ante o não conhecimento, por deserção, do agravo de instrumento contra a decisão que determinou a emenda à inicial (ID. 34801071) e diante da ausência da própria emenda, o Juízo a quo indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 801 e 924, I do CPC. No entanto, as razões recursais não estão embasadas em argumentação condizente com o pedido de reforma da sentença de indeferimento da petição inicial, mas sim na alegação de eficácia de título executivo da Cédula de Crédito Bancário anexada à inicial, matéria esta tratada na decisão de ID. 34801072, contra a qual a parte autora, ora apelante, interpôs agravo de instrumento, não conhecido por deserção, conforme documento de ID. 34801074, restando, pois, preclusa a oportunidade de rediscutir a matéria. Por oportuno, destaca-se ainda que a autor apelante, em suas razões recursais (ID. 34801079 – pág. 4), trata a sentença apelada como se fosse aquela decisão agravada, evidenciando que as razões recursais atacam a decisão de ID. 34801071 e não a sentença de ID. 34801075 e revelando a ausência de fundamentação específica contra a sentença. Tanto é assim que, examinando o relatório da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento na deserção (ID. 34801074), verifica-se que as razões que haviam sido expostas pelo autor no agravo de instrumento são as mesmas agora elencadas na apelação. Nesse sentido, considerando que a parte autora apelante não impugnou especificamente a sentença, tampouco apresentou de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito para justificar a reforma ou anulação do decisum, violando o contido no artigo 1.010 do CPC, evidencia-se que a peça recursal de apelação padece de irregularidade formal, não havendo como proceder à análise do mérito do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora